Tribunal: TJSP
Processo: 2263180-40.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Excesso de prazo – Ausência dos requisitos da prisão cautelar – Descabimento – A legalidade do decreto de prisão, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas e a desproporcionalidade da custódia cautelar, em razão do regime

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Excesso de prazo – Ausência dos requisitos da prisão cautelar – Descabimento – A legalidade do decreto de prisão, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas e a desproporcionalidade da custódia cautelar, em razão do regime prisional que será imposto em eventual condenação, além do risco na manutenção do paciente no cárcere, por conta da pandemia pelo COVID-19, já foram analisadas por este E. Tribunal de Justiça quando do julgamento de anterior habeas corpus impetrado – Ausência de fundamento ou fato novo que pudesse mudar o cenário original – Inocorrência de injustificado excesso de prazo – Eventual demora está justificada, diante das peculiaridades do processo, bem como das restrições e normas sanitárias impostas nos CDPs, que dificultam o cumprimento de diligências, por conta da pandemia do COVID-19 – Os prazos processuais devem ser contados englobadamente e não se justifica a mera contagem aritmética da soma dos lapsos temporais – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem parcialmente conhecida e denegada.